Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESFALQUES ILÍCITOS. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais contra o banco gestor dos valores contidos na conta Pasep, em razão de desfalques ilícitos ocorridos, cuja sentença extinguiu o processo e declarou a prescrição da pretensão do autor, com fulcro no art. 487, II, do CPC.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso no Tema Repetitivo 1150, “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”
3. O termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação dos danos imputados ao Banco do Brasil S.A. em decorrência da má administração das contas PASEP é a data em que o beneficiário toma conhecimento da lesão, ou seja, quando realiza o saque do respectivo saldo, em atenção à teoria subjetiva da actio nata.
4. Não se mostra plausível considerar a ‘constatação’ da violação de direito como a data da obtenção do extrato, ocorrido há 12 anos após o saque, quando o autor poderia ter consultado referido extrato ao longo desses anos.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.